Tribunal: STF
Processo: HC 103382
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
E MENTA : Habeas Corpus. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Prova. Existência. Ordem denegada. 


A existência de prova testemunhal do emprego de arma de fogo no crime de roubo, com posterior elaboração de auto de apreensão da arma utilizada e de laudo pericial atestando sua eficácia, é legítima a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal. 




Ordem denegada.